Tribunal: STF
Processo: RE 114555
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-06
Data de publicação: 1987-11-06

Ementa:
- LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA EM ORTNS.
CONFORME FOI DECIDIDO NO RE 107.954, O 'PRECATORIO DEVE TRADUZIR
UMA IMPORTANCIA LIQUIDA E CERTA A SER INCLUIDA NO ORCAMENTO,
NÃO SENDO PPSSIVEL A FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS VARIAVEIS NO FUTURO'.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.